Tribunal: STF
Processo: ARE 766075
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Concessão de serviço público de telefonia. 3. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base em legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Ausência de manifestação expressa da ANATEL para participar do feito. Competência do juizado especial estadual. 5. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.